Tribunal: TJES
Processo: 0047499-22.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0047499-22.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIONY FANTECELLE JUNGER e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047499-22.2013.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ANTONIONY FANTECELLE JUNGER E LORENZO NOVELLI DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA – DR. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TÍTULO EXECUTIVO CONFIGURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes (militares), determinando a expedição de precatório. O recorrente sustenta a inexistência de título executivo judicial para cobrança de quantia certa (alegando que a sentença apenas determinou a obrigação de fazer de promover os servidores) e, subsidiariamente, excesso de execução por erro na base de cálculo (utilização de verbas de natureza pessoal de paradigmas).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença que determina a promoção funcional em ressarcimento de preterição possui força executiva para a cobrança das diferenças remuneratórias retroativas, independentemente de condenação expressa ao pagamento; e (ii) subsiste excesso de execução quando o valor apurado pelos exequentes é inferior ao valor reconhecido como devido pelo próprio ente público em sua planilha de cálculo.

III. Razões de decidir

A promoção por ressarcimento de preterição, decorrente de erro da Administração reconhecido judicialmente, implica o direito à recomposição integral da esfera patrimonial do servidor (
restitutio in integrum
), abrangendo tanto os efeitos funcionais quanto os financeiros (pagamento de diferenças salariais), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

A conduta do ente público ao colacionar planilha de cálculos com valores devidos durante a impugnação ratifica a existência da obrigação pecuniária, suprindo eventual omissão textual do dispositivo da sentença de conhecimento.

Não se sustenta a alegação de excesso de execução quando o montante indicado pelos credores e homologado pelo Juízo é inferior ao valor líquido apurado pela própria Procuradoria Geral do Estado em sua memória de cálculo, evidenciando ausência de prejuízo ao erário e comportamento contraditório do recorrente (
venire contra factum proprium
).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão judicial que reconhece o direito do militar à promoção em ressarcimento de preterição possui efeitos financeiros retroativos automáticos, visando à reparação integral do dano. 2. Inexiste excesso de execução se o valor homologado em favor do credor é menor do que o montante confessado como devido pelo próprio devedor em sua peça de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0047499-22.2013.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ANTONIONY FANTECELLE JUNGER E LORENZO NOVELLI DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: VARA DE AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA – DR. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

O apelante argui a inexistência de título judicial apto a lastrear a execução de quantia certa, sob o fundamento de que a condenação na fase de conhecimento cingiu-se à obrigação de fazer consistente na promoção funcional em ressarcimento de preterição, inexistindo obrigação de pagar (recomposição da esfera patrimonial).

Todavia, a tese é repelida pela própria conduta processual do ente público. Ao apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença no primeiro grau, o Estado não se limitou à negativa do título; de forma contraditória ao que agora alega, colacionou aos autos planilha detalhada dos valores que entende devidos [fl. 453/458], ratificando, por ato próprio, a existência de obrigação pecuniária decorrente do comando judicial.

Ademais, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, a anulação de ato administrativo de exclusão ou a determinação de promoção retroativa por erro da administração acarreta, como consequência lógica e indissociável, a recomposição integral da esfera patrimonial do servidor (
restitutio in integrum
), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – FALHA ADMINISTRATIVA VERIFICADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 467/2008 – RESSARCIMENTO FUNCIONAL E FINANCEIRO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo a quo ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais. Preliminar rejeitada . 2. Mérito: A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. 3. Os autores ajuizaram a ação ordinária de nº 0038884-76 .2013.8.08.0024, onde restou reconhecido por este Eg . Tribunal de Justiça, o direito dos autores à inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos/2013.2, uma vez que preenchiam os requisitos legais. 4.
A reparação mencionada no art . 35 da Lei Complementar nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser integral, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que os autores deixaram de receber por falha da administração pública.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00115810920218080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029845-21.2014.8.08 .0024 APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APDO: CLAUDINEI BARBOSA VIANA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHC/2011 INSPEÇÃO DE SAÚDE EXAME MÉDIO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FEITA POSTERIORMENTE DIREITO À INSCRIÇÃO ASSEGURADO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO MANTIDA EFEITOS FINANCEIROS ASSEGURADOS RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O art . 14 a Lei Complementar Estadual nº 467/2008 dispunha, à época dos fatos controvertidos, que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior, atender a alguns requisitos, dentre eles estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense , o que leva a entender que competia ao militar se submeter, a tempo (ou seja, até o dia 31 do ano anterior à sua participação no CHC), à inspeção médica necessária à comprovação de sua condição de saúde. 2. No caso dos autos, não subsiste dúvidas de que o soldado interessado em participar do CHC/2011 deveria, sob sua responsabilidade, apresentar laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, a fim de comprovar a sua aptidão até o dia 31 de dezembro de 2010, para fins de se inscrever no CHC/2011. De acordo com as provas dos autos, no dia 20 .12.2010 o autor, ora apelado, foi submetido a exame médico que o considerou apto para o serviço da PMES. A despeito de realizado no dia 20.12 .2010, somente foi publicado o seu resultado no boletim interno da Corporação do dia 13.01.2011, parâmetro este adotado pela Administração para restringir o acesso do recorrido ao CHC/2011. 3 . Considerando que a legislação exigia que o militar estivesse apto até o dia 31.12.2010 para ser inscrito no CHC/2011, e que o apelado comprovou ter sido submetido a exame médico que o considerou apto para o exercício das atividades oficiais no dia 20.12 .2010, o impedimento à sua inscrição no CHC/2011 é ilegal, nos termos do que restou consignado na sentença. A publicação realizada no dia 13.01.2011 apenas trouxe publicidade a uma situação fática atestada e consolidada no dia 20 .12.2010. 4. Sobre os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição, o art . 35, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, previa que
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. Nesse sentido:
[...] A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140259649, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019). 4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e CONFIRMAR a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de outubro de 2021. DES. PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Outrossim, a sentença, posteriormente integrada por meio de decisão que julgou os embargos de declaração, é expressa a respeito dos efeitos retroativos ao
“[...]
declarar que os Embargantes ANTONIONY FANTECELLE JUNGER e LORENZO NOVELLI, passem para a condição de Aspirantes a Oficial PM, nos termos do art. 17 da Lei nº 3196/78 c/c art. 6º, inciso IX, da Lei Complementar nº 533/2009,
a partir do ano de 2013”
.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO E BASE DE CÁLCULO

No mérito, o Estado insurge-se contra os cálculos homologados, aduzindo que os apelados teriam utilizado verbas personalíssimas dos servidores paradigmas para inflar as diferenças remuneratórias, devendo a base de cálculo restringir-se ao subsídio.

Ocorre que, no confronto analítico das provas documentais, constata-se um fato processual que esvazia por completo a pretensão recursal. Compulsando a planilha de cálculos apresentada pela própria Procuradoria Geral do Estado [fl. 453 dos autos físicos], observa-se que o valor líquido apurado pelo ente público como devido aos exequentes é, paradoxalmente, superior ao montante indicado pelos apelados em sua planilha de fl. 407.

Ora, se o próprio devedor apresenta memória de cálculo que quantifica o débito em patamar mais elevado do que o postulado pelos credores, não subsiste interesse recursal para alegar excesso de execução baseado em suposta inclusão de verbas indevidas. A pretensão dos apelados revela-se mais benéfica ao erário do que a própria estimativa técnica da PGE, o que afasta qualquer prejuízo ao interesse público e confirma a higidez do valor homologado pelo juízo
a quo
.

A conduta do apelante tangencia a violação do princípio do
venire contra factum proprium
, visto que impugna a base de cálculo mas oferece, em contrapartida, um resultado financeiro final mais oneroso para si.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.